Tribunal: TJES
Processo: 5001081-89.2022.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001081-89.2022.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE MAZIOLI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEI Nº 9099/95. EMBARGOS DO DEVEDOR. DISTRIBUIÇÃO COMO NOVO PROCESSO. ERRO GROSSEIRO. INDEFERIMENTO. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso inominado contra sentença que extinguiu processo de embargos do devedor, restando assim redigida: “
Os embargos à execução, que no caso deveria ser tratado como impugnação ao cumprimento de sentença, em se tratando de processo que tramita perante o Juizado Especial Cível, devem ser opostos nos mesmos autos da ação de conhecimento, e não em autos apartados como fez a EDP.

Constatado o defeito, a parte embargante fora intimada para se manifestar, nos moldes do artigo 10 do CPC. Contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de ID 22777371, persistindo a irregularidade. Assim, a falta de regularidade do feito no prazo determinado configura ausência de pressupostos de continuidade e desenvolvimento válido do processo, o que conduz a extinção do feito sem resolução do mérito
”. A embargante/recorrente pugna pela reforma da sentença, para acolher a alegação de excesso de execução. Em contrarrazões, o embargado pugna pela manutenção da sentença.

2.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3.
A interposição dos embargos através de novo processo, contraria disposição contida na Lei nº 9.099/95
: “
Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado,

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações: (...). IX - o devedor poderá oferecer embargos,
nos autos da execução
, versando sobre: (...)
” (grifei).

4.
Assim, os embargos à execução foram incorretamente interpostos, pois deveriam ser oferecidos nos próprios autos de execução, dentro do prazo legal. Vale consignar que, diante de regra expressa quanto à forma, não vigora o princípio geral da informalidade, até porque, se aplicado, em detrimento da forma legal prevista, poderá lesar outro princípio, o da celeridade.

5.
Em caso análogo, o TJES inadmitiu embargos opostos no lugar de impugnação ao cumprimento de sentença, que também deve ser apresentada nos autos principais: “
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em caso de condenação de quantia certa, a exigibilidade da obrigação será efetuada por meio de cumprimento de sentença, momento em que, inexistindo pagamento voluntário, o executado poderá se insurgir através de impugnação nos autos principais, nos termos do artigo 525 do CPC. 2) A oposição de embargos no lugar de impugnação ao cumprimento de sentença manifesta erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, porquanto expressa previsão legal acerca do cabimento dos referidos meios de insurgência, sem qualquer dúvida acerca da adequação de ambos. Precedentes TJES. 3) Recurso desprovido
” (TJES – 2ª Câmara Cível – Apelação Cível nº 0008660-77.2021.8.08.0024 – Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Data de Publicação: 22/06/2023).

6.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.
Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)